Tribunal: TJES
Processo: 0001003-24.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001003-24.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO JESUS MAGNO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal pública, que julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 672 dias-multa. A defesa limitou-se a pleitear (i) o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal e (ii) a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena de multa fixada na sentença deve ser redimensionada em razão da aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o sistema trifásico de dosimetria e os princípios que o regem.

4. Havendo redução da pena corporal em 2/3, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a sanção pecuniária também deve ser proporcionalmente reduzida, à luz de precedentes do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência entende ser possível a fixação da pena de multa aquém do mínimo legal quando a redução ocorre na terceira fase da dosimetria, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória, conforme o art. 804 do CPP, sendo incabível sua exclusão nesta fase, devendo eventual pedido de gratuidade ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, onde será aferida a real condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena de multa imposta nos crimes da Lei nº 11.343/2006 deve ser proporcionalmente reduzida quando há reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, com redução na terceira fase da dosimetria.

2. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Criminal analisar eventual pedido de gratuidade de justiça com base na situação financeira atualizada do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 49; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.873.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020; TJES, ApCrim nº 0000829-60.2022.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.11.2024; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, j. 08.02.2024; TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001003-24.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO JESUS MAGNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RONALDO JESUS MAGNO
em face da r. sentença (fls. 110/113 do ID 15912688) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 672 (seiscentos e setenta e dois) dias-multa, no regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em suas razões (ID 15912690), o Apelante pretende, tão somente,
(i)
o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal e

(ii)
a gratuidade de justiça.

Contrarrazões (ID 15912694) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17993493, pelo
parcial provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com a denúncia (ID 15912688), no dia 14/9/2022, por volta das 15h30min, na rua Colatina, bairro Seac, Bar Bem Brasil, Jaguaré, o apelante, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, 56 (cinquenta e seis) pedras de crack e 48 (quarenta e oito) buchas de maconha.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

A materialidade e a autoria do delito não foram objeto de controvérsia recursal, cingindo-se a irresignação defensiva à dosimetria da pena.

Cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos específicos: o redimensionamento da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Assiste razão à defesa no que tange à desproporcionalidade da pena de multa fixada na sentença.

É cediço que o sistema trifásico de dosimetria da pena exige que a sanção pecuniária guarde estrita simetria com a pena privativa de liberdade imposta, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Considerando que na sentença vergastada aplicou-se a incidência da minorante do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena ao patamar de
3
(
três
) ano
s
e
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a pena de multa também deve ser proporcionalmente diminuída.

Nesse sentido, verifico que o STJ manifestou quanto à possibilidade de fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal quando essa redução é efetuada na 3ª fase da dosimetria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Turma já possui o entendimento no sentido da possibilidade de se reduzir a pena de multa, prevista no art. 49 do Código Penal - CP, aquém dos 10 dias, nos casos em que configurada a tentativa delituosa. Precedente. 2. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar, em razão da proporcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.873.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 25.08.2020)

Tal posicionamento tem sido encampado também nesta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM 2/3. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA PELA METADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Assiste parcial razão à defesa, uma vez que o magistrado, ao aplicar a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) não observou os critérios de proporcionalidade da pena de multa, mantida em 500 (quinhentos) dias-multa, e a pena privativa de liberdade 2.
A redução da pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal estabelecida, não sendo viável a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pretendida pela defesa. 3. Assim, considerando a fração aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena-base pela metade, a pena de multa deve ser redimensionada para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
. 4. Recurso defensivo parcialmente provido. (TJES, ApCrim nº 0000829-60.2022.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 04.11.2024) – destaquei

Nesse sentido, redimensiono a pena de multa considerando a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006. No caso, a diminuição foi de 2/3 (dois terços), de maneira que a pena de multa deve remanescer em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

No tocante ao pleito de gratuidade de justiça, não assiste razão ao apelante.

O artigo 804 do Código de Processo Penal, prevê que “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que: “
As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução
.”

Portanto, entendo que não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.” (TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.” (TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena de multa imposta ao apelante RONALDO DE JESUS MAGNO, fixando-a definitivamente em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.